Tribunal: TCU
Processo: 037.111/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Não comprovação da regular aplicação de recursos repassados para atendimento a ações do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades constatadas pelo Departamento de Auditoria do Sistema Único de Saúde (relatório 12469/2012) referentes à aplicação de recursos federais transferidos para ações do SUS, exercícios de 2011 e 2012, pelo município de Cametá-PA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis arrolados no processo; 9.2. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao FNS, ao AudSus e aos responsáveis; 9.4. informar aos interessados/responsáveis que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.5. encerrar o processo.